Tribunal: STF
Processo: RHC 271358
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.607/RO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Pelo que se depreende dos autos, 

o paciente, juiz de direito, foi processado e condenado pelas Câmaras Reunidas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na ação penal 0000119-06.2022.8.22.0000, pela prática dos crimes de extorsão qualificada, falsidade ideológica, violação de domicilio, coação no curso do processo, uso de documento falso e posse irregular de munição de uso permitido, à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Ao apreciar as cautelares, o Pleno do Tribunal de origem registrou que estas consistiam, resumidamente, em: a) proibição de manter qualquer tipo de contato com os demais réus, com as vítimas e com as demais testemunhas arroladas pela acusação; b) proibição de acesso às dependências do Fórum; c) proibição de se ausentar da comarca em que domiciliado, sem autorização prévia; d) monitoramento eletrônico pelo uso de tornozeleira eletrônica; e e) entrega de passaporte.

Buscando a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso legal cabível, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso. 
6. As medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente fundamentadas pelo Tribunal de origem, com base na gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, que envolvem a utilização de prerrogativas do cargo de juiz e da dependências do Fórum de Buritis/RO para fins ilícitos, perseguidos em concurso com agentes públicos - policiais civis, além do risco de abalo à ordem pública e à credibilidade do Poder Judiciário. 
7. A Corte de origem registrou a repercussão social dos fatos na comunidade local e as consequências práticas suportadas pelas vítimas, que chegaram a mudar de residência em razão da suposta extorsão praticada pelo agravante, aspectos que demonstram que não se trata de gravidade meramente abstrata, mas de situação concreta que evidencia a necessidade de acautelamento. 
8. O risco de evasão foi evidenciado pelo comportamento do agravante, visto que o paciente, mesmo compondo o quadro de magistrado em exercício, se encontrava nos Estados Unidos da América, onde possui familiares, sem qualquer comunicação prévia ou autorização do Tribunal, elemento que justifica a imposição de monitoramento eletrônico. 
9. Não há excesso de prazo nas medidas cautelares, pois sua duração está justificada pela permanência dos requisitos exigidos pelo art. 282 do Código de Processo Penal. 
10. O monitoramento eletrônico não inviabiliza o tratamento médico do agravante, sendo possível a retirada temporária da tornozeleira para exames ou procedimentos médicos, mediante autorização judicial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem para:

(a) revogar as medidas cautelares impostas ao Recorrente, por falta de fundamentação idônea e motivação concreta para a manutenção das medidas, bem como sanar o excesso de prazo ao qual o Recorrente está submetido, devido a dilatação temporal da medida cautelar que já perdura por mais de 2 anos, sobretudo diante do quadro de saúde do réu, acometido por grave problema na coluna vertebral que lhe impõe dores intensas e contínuas, de caráter incapacitante. Essas dores não apenas comprometem suas funções físicas básicas, mas também provocam severos impactos psíquicos, como ansiedade, tristeza e episódios de depressão, agravando seu sofrimento diário; e
(b) Subsidiariamente, requer, ao menos, seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, vez que afigura-se desarrazoada e desproporcional sua manutenção por cerca de 2 anos, trazendo prejuízos às interações sociais, à vida familiar, problemas físicos e psíquicos como ansiedade, tristeza e depressão. 
É o relatório. Decido. 

No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido, decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 
No que concerne ao mérito da impetração, para a exata compreensão do contexto em que se deram as medidas cautelares, transcreve-se o seguinte trecho da denúncia:

CONTEXTUALIZAÇÃO 
O Inquérito Judicial n° 0000119-06.2022.8.22.0000 teve início após a Procuradoria-Geral de Justiça receber cópia da Ocorrência Policial n° 92428/2022 e a ratificação da vítima ANDRÉIA DE LIMA SINOTTI [...], a qual declarou perante a Autoridade Policial ter sido compelida pelo denunciado HEDYCARLOS SOARES, Juiz de Direito da Comarca de Buritis/RO, no dia 25/05/2022, a assinar uma procuração outorgando amplos poderes de gestão e disposição de seus bens e de seu esposo SÉRGIO SANTOS BERALDO, sob o argumento de que este último havia “roubado” o Magistrado na quantia aproximada de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 
Segundo narrado pela ofendida, devido à pressão e ameaças recebidas, ela subscreveu a procuração, que já lhe foi entregue pronta e assinada pelo marido em ocasião anterior, também constrangido pelo denunciado. A vítima SÉRGIO, conhecido na região como “Cotonete”, começou a trabalhar em parceria com HEDY em data não precisa, mas antes de dezembro de 2020. A atividade que desenvolviam juntos envolvia em sua maior parte a compra e venda de gado. SÉRGIO também prestava serviços na fazenda de HEDY, desempenhando função equivalente à de um gerente. 
[...]
Em resumo, no caso em apreço, a pretexto de obter o adimplemento de uma suposta dívida (de existência e licitude, no mínimo, duvidosas), o denunciado HEDY CARLOS SOARES expropriou os bens do casal SÉRGIO SANTOS BERALDO e ANDRÉIA DE LIMA SINOTTI, mediante restrição da liberdade e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e participação de policiais civis originários de outro Estado da Federação, quais sejam os denunciados EDSON NAVARRO MIRANDA e CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO, contando ainda com o denunciado WEVERGTON ALVES DA SILVA na condição de “testa de ferro” deliberadamente encarregado de ocultar nos registros formais e oficiais o real favorecido com os crimes (HEDY, Juiz de Direito, titular na mesma Comarca), bem como o auxílio da advogada e ora denunciada BÁRBARA SIQUEIRA PEREIRA, que disponibilizou seu escritório de advocacia como local para práticas ilícitas e atuou diretamente na abordagem e demais atos burocráticos executados com o fim de dissimular formalmente a natureza extorsiva dos atos praticados pelos demais denunciados, visando aparência jurídica de “acordo” entre o principal extorsionário e os ofendidos.
[...]

Sob essa perspectiva, não se verifica a presença de flagrante ilegalidade no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim fundamentado: 

[...] no caso vertente, o Pleno do Tribunal de origem, ao apreciar as cautelares, registrou que estas consistiam, resumidamente, em: a) proibição de manter qualquer tipo de contato com os demais réus, com as vítimas e com as demais testemunhas arroladas pela acusação; b) proibição de acesso às dependências do Fórum; c) proibição de se ausentar da comarca em que domiciliado, sem autorização prévia; d) monitoramento eletrônico pelo uso de tornozeleira eletrônica; e e) entrega de passaporte.
[...]
No tocante à garantia da ordem pública, permanece evidenciada a gravidade concreta dos fatos, notadamente porque o acusado, à época dos acontecimentos, exercia a função de Juiz de Direito e, conforme indicam os elementos constantes dos autos, teria se valido deliberadamente das prerrogativas do cargo, das instalações do Fórum da Comarca de Buritis/RO e da confiança institucional inerente à magistratura para viabilizar supostas condutas ilícitas.
A utilização do aparato estatal, inclusive com a mobilização de agentes públicos para o cometimento de tais ilícitos – sobretudo mediante constrangimento das vítimas para a transferência de bens sob coação – ultrapassa o desvio de conduta individual, afetando diretamente a credibilidade e a integridade do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Prova disso é a ampla repercussão dos fatos na mídia regional. 
Além disso, observa-se que a conduta atribuída ao réu evoluiu de delitos de natureza patrimonial para crimes contra a administração da justiça, como coação no curso do processo e denunciação caluniosa, denotando uma escalada delitiva progressiva e consciente. 
Registre-se ainda que as vítimas Sérgio e Andréia mudaram de residência em decorrência dos fatos, o que reforça a gravidade concreta das condutas imputadas e a necessidade de manutenção das medidas para proteção da ordem pública. Ressalta-se que a gravidade concreta do fato é motivo idôneo para acautelamento da ordem pública. 
Outrossim, remanesce o risco concreto de evasão do distrito da culpa. Conforme apurado, mesmo compondo o quadro de magistrados em exercício no Tribunal de Justiça de Rondônia, o réu se encontrava nos Estados Unidos da América, sem afastamento autorizado ou qualquer comunicação prévia ao Tribunal. Tal conduta revela desprezo pelas obrigações, circunstância que, aliada à gravidade concreta dos fatos, justifica a imposição da monitoração eletrônica como mecanismo de controle e prevenção. 
É importante frisar que, embora a prisão preventiva tenha sido substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), tal substituição não implica a dispensa automática dessas medidas enquanto subsistirem os fundamentos que as legitimaram. O art. 282, § 5º, do CPP, autoriza a revogação ou substituição das cautelares apenas quando cessarem os motivos que lhes deram origem - o que não se verifica no presente caso. 
[...]
Portanto, à luz do contexto fático e jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade na manutenção das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica. Ao contrário, tais medidas se revelam adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade das infrações imputadas, bem como ao risco concreto de evasão. Ademais, o cumprimento regular das cautelares não constitui motivo para sua revogação, mas, sim, demonstra sua efetividade e necessidade. Nesse sentido:
[...]
Do que se nota, as medidas cautelares impostas ao réu permanecem contemporâneas, pois os fundamentos que lhes deram origem – gravidade concreta dos fatos e possibilidade de evasão – ainda subsistem. 
Por fim, cumpre registrar que não houve nenhuma alteração fática relevante capaz de afastar os fundamentos que justificaram a imposição da medida em questão. Ao contrário, o conjunto probatório que ensejou a substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica permanece íntegro e atual. O que se verifica é que a defesa fundamenta o pedido de revogação exclusivamente no cumprimento regular das medidas cautelares pelo réu, o que, por si só, é insuficiente para justificar sua retirada, sobretudo diante da persistência dos mesmos elementos que motivaram sua decretação.

De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para instrução; e monitoração eletrônica.
Na espécie, as razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que determinou as medidas está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas.
De acordo com os autos, o paciente, juiz de direito, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de “extorsão qualificada, falsidade ideológica, violação de domicilio, coação no curso do processo, uso de documento falso e posse irregular de munição de uso permitido”.
De acordo com os autos, “a conduta atribuída ao réu evoluiu de delitos de natureza patrimonial” – “mediante constrangimento das vítimas para a transferência de bens sob coação” – “para crimes contra a administração da justiça, como coação no curso do processo e denunciação caluniosa, denotando uma escalada delitiva progressiva e consciente”. Além disso, “o Tribunal local enfatizou o risco de evasão, salientando que o paciente, mesmo no exercício da magistratura, se encontrava nos Estados Unidos, onde possui familiares - esposa e filha - sem comunicação prévia ou autorização do Tribunal”.
A manutenção das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida. 
No que tange às alegações relacionadas ao excesso de prazo, é firme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida com base nas particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, bem como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).
No caso, o período de tramitação retratado nos autos não evidencia quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, apto a justificar a revogação das cautelares diversas da prisão, sobretudo porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial interposto pela defesa, mantendo, assim, a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de Rondônia à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (REsp 2.179.173/RO, DJe de 14/4/2026). 
Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 
Por fim, no que se refere à alegação de “grave problema na coluna vertebral que impõe [ao paciente] dores intensas e contínuas”, não merece reparos o entendimento adotado pelo STJ, segundo o qual “o monitoramento eletrônico não inviabiliza o tratamento ou agrava o estado clínico”. Isso porque “a autorização para retirada temporária da tornozeleira, em razão de exames ou procedimentos médicos, pode ser avaliada pelo juízo de origem, para essa finalidade específica, sem que isso implique a supressão integral da medida”. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente